Tribunal: STF
Processo: HC 255000
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando nulidade das provas por violação de domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada em domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrante delito, configura violação de domicílio e nulidade das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada em domicílio foi justificada pela situação de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e corroborada por fundadas suspeitas de tráfico de drogas. 4. A abordagem policial foi motivada por informações de que o agravante estava envolvido com o comércio de entorpecentes, e a entrada na residência ocorreu após tentativa de alerta por um comparsa, configurando justa causa. 5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou novos fundamentos capazes de alterar o entendimento anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em caso de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões. 2. A condição de flagrante delito justifica a busca domiciliar e legitima as provas obtidas." (eDOC.05)



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da ilegalidade da busca veicular e domiciliar, com a consequente anulação das provas e o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto somente no que diz respeito à prisão preventiva.



    1.1. De plano, quanto à alegação de nulidade da busca domiciliar, razão não assiste ao paciente.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em sede de habeas corpus, refutou a tese defensiva nestes termos (eDOC.02, p. 4 e ss.):



    “Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006, porque em no dia 04 de dezembro de 2024, na Rua Amélia Putini nº782, Santa Efigênia, na cidade de Olímpia, supostamente guardava, para a entrega ao consumo de terceiros, 27 porções de cocaína, com peso aproximado de 48,0 gramas, e 58 porções de “crack”, com peso aproximado de 13,2 gramas.



    Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, deliberando pela sua abordagem, localizando em seu poder uma porção de cocaína, oportunidade em que ele se identificou como Antonio Pierot de Oliveira e informou que havia adquirido o entorpecente do paciente, tratando-se de pessoa já conhecida nos meios policiais. 



    Diante disso, a equipe policial se deslocou até a residência dele, e imediatamente um indivíduo que estava em frente ao imóvel, posteriormente identificado como Luís Fernando Vieira Cardoso, emitiu sinais sonoros, alertando-o da chegada dos policiais, razão pela qual os policiais deliberaram por ingressar na casa, ali apreendendo as porções de droga já mencionadas, além da quantia de R$2.322,00, nove aparelhos de telefone celular e diversas embalagens. 



    Por isso o paciente recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao distrito policial, onde ele foi interrogado pela autoridade policial e confessou a prática criminosa. 



    Portanto, a meu ver inexiste constrangimento ilegal. 



    Não verifico a ocorrência de ofensa à garantia da inviolabilidade domiciliar, uma vez que o ingresso na residência do paciente se deu no curso de flagrante delito, circunstância estabelecida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    É certo que existia fundada suspeita a justificar a ação dos policiais, eis que o ingresso domiciliar se deu após terem abordado na via pública um usuário de drogas que os informou ter adquirido uma porção de cocaína do paciente, não se olvidando que se trata de indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o comércio de entorpecentes, além do fato de ele ter sido alertado por um comparsa da chegada da viatura policial, possivelmente para se desfazer dos entorpecentes ali armazenados, inexistindo qualquer ilegalidade na ação policial levada a efeito. 



    Ainda não se pode olvidar que os policiais militares são agentes públicos instruídos à análise do comportamento humano, de modo que suas observações e suspeitas são suficientes à demonstração da regularidade da diligência.



    Ademais, em buscas pelo imóvel, os policiais localizaram diversas porções de “crack” e cocaína, além de expressiva quantia em dinheiro e embalagens tipicamente usadas para o armazenamento de entorpecentes, parecendo incontroverso que ele foi surpreendido quando cometia a infração penal, de natureza permanente.



    (...)



    Portanto, não há que se falar na ilegalidade do ingresso domiciliar, sendo lícitas as provas colhidas naquela ocasião.”



    O STJ também concluiu pela regularidade da atuação policial (eDOC.05, p. 6):



    “Assim, se verifica que, no presente caso, a entrada em domicílio decorreu do fato de que um determinado sujeito abordado pela polícia estava com uma porção de cocaína e informou ter adquirido com o agravante. Ao chegarem à casa do agravante, um outro sujeito que estava em frente gritou para alertar o paciente sobre o aparecimento da polícia. Diante destes fatos, restou configurada a justa causa para a entrada em domicílio, onde foram encontradas cocaína, crack, e dinheiro vivo trocado. 



    Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão do habeas corpus. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental”



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    1.2. Noutro giro, no que diz respeito à prisão preventiva, verifico que a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Precedentes: RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016; HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016; HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016.



    Contudo, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



     



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



     



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



     



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



     



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    Na espécie, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC.04, pp. 53-55, grifei):



    “Com efeito, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, recebendo a comunicação da prisão em flagrante o juiz deverá relaxar o flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória (com ou sem fiança). No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o relaxamento do flagrante. Houve situação flagrancial, haja vista que o autuado foi surpreendido durante o encetamento do delito (art. 301, I, CPP), na posse dos entorpecentes. Da mesma forma, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, que o delito supostamente praticado (tráfico de drogas) permite a versada prisão cautelar, pois se trata de delito doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I do CPP). Assim, o flagrante deve ser CONVERTIDO em PRISÃO PREVENTIVA, em face da existência de prova da materialidade da infração e da existência de indícios de autoria, bem como da presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Boletim de Ocorrência (fls. 11ss); o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 21ss); e o Laudo de Constatação (fls. 237s) comprovam a apreensão das drogas com o autuado e a natureza dos materiais apreendidos (cocaína em pó e na forma de crack). Neste ponto, conforme apurado, os policiais estavam em patrulhamento no bairro Santa Efigenia, quando abordaram ANTONIO PIEROTI DE OLIVEIRA, o qual, submetido a busca pessoal, trazia consigo uma porção de cocaína e alegou ser usuário de drogas, informando ter comprado de um indivíduo chamado JHONATAS, vulgo gordurinha, já conhecido dos meios policiais; que então a equipe se deslocou até a residência de JHONATAS, onde encontram LUIZ FERNANDO em frente ao imóvel, o qual, ao notar a aproximação da viatura alertou JHONATAS e gritou para avisar sobre a chegada da Polícia, sendo que tal individuo foi abordado por outra equipe policial que dava apoio; que ao ingressarem na casa, JHONATAS tentou correr, mas foi abordado; que em busca pessoal, nada ilícito foi localizado; ato contínuo, a seguir, a equipe se dirigiu até o quarto de JHONATAS, onde localizaram, dentro do suporte da cama box, 26 (vinte e seis) eppendorfs de cocaína, que pesaram cerca de 28 gramas; que, no mesmo quarto, dentro de um cabo de uma vassoura, metálico e oco, foram localizadas 58 (cinquenta e oito) porções de crack, que pesaram aproximadamente 14gramas e localizados R$ 2.322,00 (dois mil trezentos e vinte e dois reais) na gaveta de uma cômoda; que havia na casa familiares e amigos do imputado, porém, nada de ilícito foi encontrado com tais pessoas; que nove telefones celulares foram arrecadados dentre os presentes no local. Assim, elementos até aqui angariados comprovam a materialidade do delito de tráfico (contexto da apreensão; quantidade de entorpecentes), além de trazerem indícios suficientes de autoria. Veja-se que o usuário Antonio confirmou que foi JHONATAS quem lhe vendeu a droga, de modo que, além de ter em depósito diversas porções de droga, havia acabado de praticar ato específico de tráfico, consistente na venda a terceiros. Ademais, JHONATAS admitiu formalmente à autoridade policial que guardava drogas para terceiro, o que, embora não seja crível e será objeto de melhor apuração, também configura o crime de tráfico. Em seguimento, relativamente aos requisitos cautelares, verifico que o autuado se envolveu na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. A prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade do agente. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a diversidade e nocividade da droga (cocaína em pó e na forma de crack); a quantidade de entorpecentes apreendidos (88 porções individuais); os petrechos (300 saquinhos plásticos); além do dinheiro apreendido (sem comprovação de origem lícita). Cumpre ressaltar que primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória. Nesse sentido já se manifestou o STF, "No tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva" (STF - HC 112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j. 26/06/2012 Dje 10/08/2012). Assim, a liberdade ao indivíduo apreendido com diversas porções de crack e cocaína significaria, em verdade, desprestígio à atuação das autoridades investigativas e estímulo a condutas análogas. A origem do dinheiro deve ser melhor avaliada em instrução, ao passo que, até aqui, encontra-se o montante vinculado ao mesmo ambiente das drogas. Sua rotina de trabalho também deverá ser melhor avaliada, afinal se encontrava em estado de flagrância, em contexto de mercancia, e não na rua trabalhando com motocicleta. Diante de todo o contexto apresentado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelos investigados (art. 282, § 6º do CPP). Vale dizer, há necessidade de interrupção do ciclo delito, sendo que apenas a segregação cautelar poderá resguardar a ordem pública. Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Por fim, o autuado mencionou não ter sofrido qualquer tipo de violência por parte dos policiais. Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do autuado JHONATAS FREITAS DE PAULA, o que faço com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado, mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal ou para garantir a ordem pública.



    Com efeito, a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. 



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência da Corte:



     



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVELIA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Na dicção do art. 366 do Código de Processo Penal, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. 3. A revelia do réu não constitui, por si só, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Motivado o decreto prisional sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com a concessão, de ofício, da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.” (HC 127650, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015)



     



    “HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porquanto expedido mandado de prisão ou porque, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente. PRISÃO PREVENTIVA – POPULAÇÃO – INSEGURANÇA. A insegurança da população, presente a criminalidade, não respalda a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO. Indispensável é que a periculosidade, visando respaldar a prisão preventiva, seja assentada com base em dados individuais, não cabendo, presentes vários acusados, a articulação genérica. PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – ABANDONO. O fato de o acusado haver abandonado o distrito da culpa não leva à prisão preventiva, presente a interpretação sistemática do Código de Processo Penal – artigos 312 e 366. PRISÃO PREVENTIVA – CAMPO PROPÍCIO À APLICAÇÃO DA LEI. Encerra prisão automática, incompatível com o arcabouço normativo, aludir-se à necessidade de preparar campo à aplicação da lei penal, com isso menosprezando o princípio da não culpabilidade.” (HC 110959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/09/2013 



    Ressalto ainda que a menção à quantidade e variedade de droga (14g de crack e 28g de cocaína) e à quantia em dinheiro apreendidas não conduz à automática conclusão acerca da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva, mas tão somente apontam elementos de informação da prática delitiva, colhidos do flagrante.



    Cumpre consignar que, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Com muito mais razão, portanto, essa mesma circunstância não pode alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar nas hipóteses em que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes para assegurar a ordem pública.



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tais circunstâncias não bastam para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:



     



    “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.



    A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”



    Assim, no contexto dos autos, verifico que não restou demonstrado por que a imposição de medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente.



    5. Destarte, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do paciente JHONATAS FREITAS DE PAULA (processo 1505520-88.2024.8.26.0400), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente